Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730614-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Nilza Rodrigues Embargada: Catulo Zdradek Ventura de Mello D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nilza Rodrigues contra a decisão referida no Id. 30866826, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Em suas razões recursais (Id. 31208508) a embargante alega, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, omissa e obscura. Pretende também, com os presentes embargos, promover o pré-questionamento das questões suscitadas. A recorrida ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 31515475), pugnando pela rejeição do recurso. Quanto ao mais, pretende que a recorrente seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sustentando que os embargos são infundados, pois consistem em mera repetição dos requerimentos já previamente deduzidos e rejeitados. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou até mesmo impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No presente caso a ora embargante não indica em que consistem as alegadas omissão, obscuridade ou contradição, limitando-se a reiterar as razões recursais anteriormente expostas em seu agravo (Id. 29271877). Quanto ao mais convém assinalar que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela ora recorrente, como é elementar, não se ajustam às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Em relação ao pretendido pronunciamento à guisa de pré-questionamento deve-se observar também a presença dos pressupostos de admissibilidade dos embargos (art. 1022 do CPC). A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento do valor da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, em razão do alegado intuito protelatório, é necessário que fique evidente a intenção de retardar a marcha processual, pois o uso inadequado do recurso, isoladamente, não enseja a aplicação da aludida sanção. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem os vícios anunciados. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não incide na hipótese o artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não se vislumbrou o caráter protelatório dos embargos de declaração.” (Acórdão 1365792, 07026797220198070008, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda, assim como o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, não autorizam a condenação por litigância de má-fé, tampouco a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência somente é possível de ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1327704, 07026389220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida, contradição a ser afastada, obscuridade a ser esclarecida ou mesmo questão a ser enfrentada para a finalidade de pré-questionamento. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, indeferindo, ademais, o requerimento de condenação da ora embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante da existência de manifestação do agravado (Id. 30947586), após certificada a preclusão alusiva à presente decisão, retornem os autos à conclusão para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator